Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, mantendo o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de suspensão do processo executivo em razão das alegações do agravante quanto à nulidade contratual e irregularidades nos cálculos; b) examinar o cabimento do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, observando o devido processo legal e o Princípio da efetividade da tutela jurisdicional, tendo reconhecido que a execução se baseia em título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. As alegações do agravante demandam dilação probatória, uma vez que envolvem a análise de cláusulas contratuais e cálculos de valores, matérias incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento. Tais questões devem ser suscitadas nos embargos à execução, meio processual próprio para ampla defesa e produção de prova.
5. Inexistindo elementos concretos que justifiquem a paralisação da execução, e diante da ausência de demonstração de vício evidente no título ou risco de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
6. Quanto à gratuidade de justiça, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, e não há elementos nos autos que infirmem sua veracidade. À luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é cabível o deferimento do benefício, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
Tese de julgamento: “A suspensão do processo executivo depende de demonstração concreta de vício no título ou risco de dano irreparável, sendo incabível quando as alegações do executado demandam dilação probatória.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058396, 0725179-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, p. 03/11/2025.